Tribunal: TJSP
Processo: 2148448-80.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Representação comercial
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PESSOA JURÍDICA – INEXISTÊNCIA DE PROVA DA INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – Indeferimento ao pedido de justiça gratuita, ante a falta de comprovação da escassez financeira da agravante pessoa jurídica. Recurso não provido.

CUSTAS – TAXA JUDICIÁRIA – Pretensão ao recolhimento das custas ao final do processo – Inadmissibilidade – Situação em que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PESSOA JURÍDICA – INEXISTÊNCIA DE PROVA DA INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – Indeferimento ao pedido de justiça gratuita, ante a falta de comprovação da escassez financeira da agravante pessoa jurídica. Recurso não provido.

CUSTAS – TAXA JUDICIÁRIA – Pretensão ao recolhimento das custas ao final do processo – Inadmissibilidade – Situação em que a agravante não se enquadra nas hipóteses previstas na Lei 11.608/03 – Rol do artigo 5o, da Lei Estadual no 11.608/2003 taxativo – Ausência de comprovação, por meio idôneo, da momentânea impossibilidade financeira – Recurso não provido.

PARCELAMENTO DAS CUSTAS – Pelos mesmos fundamentos do indeferimento da justiça gratuita, também fica indeferido o pedido de parcelamento. Provas documentais que comprovam a existência de elementos concretos que não se coadunam com a gratuidade judiciária. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000506277
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2148448-80.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é agravante
DEMARCHI & COSTA LTDA., é agravado MAPRA MANGUEIRAS E ARTEFATOS
DE BORRACHA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI (EM RECUP JUDICIAL).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2148448-80.2020.8.26.0000 -Voto no 34.353 - rtt
2
VOTO No: 34.353
AGRV.No: 2148448-80.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO
AGTE. : DEMARCHI & COSTA LTDA
AGDO. : MAPRA ARTEFATOS DE BORRACHA E PLÁSTICO INDÚSTRIA E
COMÉRCIO EIRELI
AGRAVO DE INSTRUMENTO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
PESSOA JURÍDICA
INEXISTÊNCIA DE PROVA DA
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA Indeferimento ao pedido de
justiça gratuita, ante a falta de comprovação da escassez financeira
da agravante pessoa jurídica. Recurso não provido.
CUSTAS TAXA JUDICIÁRIA Pretensão ao recolhimento das
custas ao final do processo Inadmissibilidade Situação em que
a agravante não se enquadra nas hipóteses previstas na Lei
11.608/03 Rol do artigo 5o, da Lei Estadual no 11.608/2003
taxativo
Ausência de comprovação, por meio idôneo, da
momentânea impossibilidade financeira Recurso não provido.
PARCELAMENTO DAS CUSTAS Pelos mesmos fundamentos
do indeferimento da justiça gratuita, também fica indeferido o
pedido de parcelamento. Provas documentais que comprovam a
existência de elementos concretos que não se coadunam com a
gratuidade judiciária. Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra a r. decisão de fls.
86/87 dos autos principais, proferida em
“ação indenizatória por rescisão de contrato de representação comercial
c/c ação de cobrança de comissões”, movida pela agravada em face da
agravante, que indeferiu o pedido de benefício de assistência judiciária,
nos seguintes termos: “O art.5o, LXXIV, da Constituição Federal,
dispõe "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos
que comprovarem insuficiência de recursos". Já o art.98, do CPC, por
sua vez, estabelece que "A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou
estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as
despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2148448-80.2020.8.26.0000 -Voto no 34.353 - rtt
3
gratuidade da justiça, na forma da lei." Por fim, o art. 99, § 3o, do
mesmo diploma dispõe que "Presume-se verdadeira a alegação de
insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural." Ou seja, o
pedido de gratuidade relativo a pessoa jurídica, com ou sem fins
lucrativos, deve, necessariamente vir instruído de comprovação da
condição de hipossuficiência. Nesse exato sentido, a posição sumulada
pelo c. Superior Tribunal de Justiça: "Faz jus ao benefício da justiça
gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar
sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais." No caso,
em pese à alegada situação financeira difícil, a empresa encontra-se
regularmente constituída e não foi cabalmente demonstrada a total
ausência de receitas e patrimônio, suficiente para inviabilizar a
assunção dos ônus decorrentes desta demanda. É importante observar
que a simples presença de dívidas e protestos e até mesmo eventual
pedido de recuperação judicial e falência não se revelam suficientes
para demonstrar a "impossibilidade" no recolhimento das custas e
despesas, já que a empresa pode ter outros bens suficientes para saldá-
las. Nessas condições, deferir o benefício, que, em última análise, é
custeado pelo Estado, equivaleria a carrear à população os ônus que
deveriam ser pagos pela parte-autora, o que não pode ser admitido.
Ante o exposto, INDEFIRO a gratuidade processual. Ademais, desde já,
INDEFIRO o diferimento do recolhimento das custas judiciais. INTIME-
SE a parte demandante para que emende a inicial, providenciando a
comprovação do recolhimento das custas judiciais, despesas
processuais, bem como da taxa previdenciária relativa à procuração ad
judicia, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2148448-80.2020.8.26.0000 -Voto no 34.353 - rtt
4
petição inicial e consequente extinção da ação. Int.”
Insurge-se a agravante pugnando, em suma, pela
reforma da r. decisão recorrida, para que sejam concedidos os benefícios
da assistência judiciária gratuita, subsidiariamente o deferimento das
custas ao final ou parcelamento das custas.
Às fls. 41 dos autos foi determinado o
processamento do presente recurso.
Dispensada a intimação da agravada para
apresentar resposta, por entender desnecessária.
Recurso regularmente processado.
É o relatório.
Antes de se enfrentar a pretensão recursal, deve-
se analisar o não pagamento da taxa judiciária do agravo, bem ainda a
do porte de retorno.
Com efeito, se a recorrente pretende a concessão
dos benefícios da justiça gratuita daí porque ter recorrido, por lhe ter
sido negado em primeiro grau exigir dela o recolhimento do preparo,
nesta Instância, inviabilizaria seu acesso à Justiça.
Assim,
deve
ser
conhecido
o
recurso
independentemente do recolhimento da taxa judiciária, pelo motivo
acima expendido.
Com o devido respeito, o presente recurso de
agravo de instrumento não merece provimento.
O artigo 98 do Código de Processo Civil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2148448-80.2020.8.26.0000 -Voto no 34.353 - rtt
5
disciplina que “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira,
com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas
processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da
justiça, na forma da lei.”
Já o inciso LXXIV, do artigo 5o da Constituição
Federal dispõe que:
“O Estado prestará assistência jurídica integral
e gratuita aos que comprovarem insuficiência
de recursos;”
Da leitura dos dispositivos legais acima
transcritos, verifica-se que o benefício da gratuidade pode ser concedido
às pessoas físicas e jurídicas, desde que comprovem a insuficiência.
Nesse sentido:
"III
Na linha da jurisprudência deste
Tribunal, é "possível a concessão do benefício
da assistência judiciária à pessoa jurídica que
demonstre a impossibilidade de arcar com as
despesas do processo sem prejudicar a própria
manutenção". 1.
Vide também:
"2. Precedentes desta Corte permitem o
deferimento da Justiça gratuita a sociedades
comerciais desde que comprovada a carência
de
recursos
financeiros
destas,
que
impossibilite o recolhimento das custas.".2
1 STJ EDRESP 205835 SP 4a T. Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira DJU 23.06.2003 p. 00372
2 STJ AGRMC 5672 RS 3a T. Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito DJU 10.03.2003

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2148448-80.2020.8.26.0000 -Voto no 34.353 - rtt
6
No caso em tela, com o devido respeito, a
agravante não se enquadra nas condições acima descritas.
Tendo em vista que a agravante é pessoa
jurídica, a prova de hipossuficiência econômica deve ser robusta,
outorgando ao Julgador a possibilidade de apreciar o pedido de forma
minuciosa, não deixando margens de dúvidas da condição de
miserabilidade.
Registre-se que a recorrente, apesar da alegação
de estar em dificuldade financeira, não se vislumbra referido argumento.
Como bem fundamentado pelo Ilustre MM Juízo
de Primeiro Grau, foi registrado que: “... No caso, em pese à alegada
situação financeira difícil, a empresa encontra-se regularmente
constituída e não foi cabalmente demonstrada a total ausência de
receitas e patrimônio, suficiente para inviabilizar a assunção dos ônus
decorrentes desta demanda. É importante observar que a simples
presença de dívidas e protestos e até mesmo eventual pedido de
recuperação judicial e falência não se revelam suficientes para
demonstrar a "impossibilidade" no recolhimento das custas e despesas,
já que a empresa pode ter outros bens suficientes para saldá-las. Nessas
condições, deferir o benefício, que, em última análise, é custeado pelo
Estado, equivaleria a carrear à população os ônus que deveriam ser
pagos pela parte-autora, o que não pode ser admitido. Ante o exposto,
INDEFIRO a gratuidade processual. Ademais, desde já, INDEFIRO o
diferimento do recolhimento das custas judiciais. ...”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2148448-80.2020.8.26.0000 -Voto no 34.353 - rtt
7
Efetivamente,
conforme
se
aprecia
dos
documentos anexados, não se vislumbra a ausência de receitas, bem
como ausente a comprovação de dificuldades financeiras.
Ademais, os relatórios de faturamentos não
foram emitidos ou apresentados perante órgãos oficiais, sendo
elaborados apenas pela contabilidade da recorrente.
Não
obstante,
não
há
comprovação
das
alegações de doenças, bem como que as declarações de existência de
dívidas fiscais não são suficientes para o reconhecimento da
hipossuficiência, uma vez que ausente certidão recente de referidas
dívidas.
O presente recurso deveria estar instruído com
balanço patrimonial, com recibo entrega de escrituração fiscal,
demonstração de resultados e declarações de imposto de renda,
balancetes mensais ou semestrais, extratos bancários e até mesmo com
declaração de imposto de renda da pessoa física, por se tratar de
empresa de pequeno porte, para que se pudesse, efetivamente,
vislumbrar a hipossuficiência da recorrente.
Desta forma, os documentos anexados ao
presente recurso de agravo de instrumento, conforme acima
mencionado, por si só, não fazem prova da hipossuficiência da empresa
agravante, tendo em vista que não demonstra se realmente a empresa
recorrente está passando por dificuldades econômico-financeiras, sem
condições momentâneas de recolher as taxas judiciárias.
Ante a inexistência de prova da dificuldade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2148448-80.2020.8.26.0000 -Voto no 34.353 - rtt
8
financeira pleiteada por pessoa jurídica com fins lucrativos, o E.
Superior Tribunal de Justiça em recentes julgados proferiu os
entendimentos, a saber:
“PROCESSUAL
CIVIL.
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
GRATUITA.
PESSOA
JURÍDICA.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
DA
SITUAÇÃO
DE
NECESSIDADE. 1. "O benefício da assistência
judiciária gratuita pode ser deferido às pessoas
jurídicas, desde que comprovada a sua
impossibilidade de arcar com os encargos
financeiros
do
processo".
Precedentes:
AGRESP 624.641/SC, 1a Turma, Min. Luiz
Fux, DJ de 21.03.2005; ERESP 388.045/RS,
Corte Especial, Min. Gilson Dipp, DJ de
22.09.2003. 2. No caso concreto, conforme
assentado pelas instâncias ordinárias, não há
qualquer prova da alegada impossibilidade
econômica do recorrido para arcar com os
custos da demanda. 3. Recurso especial
provido”.3
“PROCESSUAL
CIVIL.
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
GRATUITA.
PESSOA
JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
07. 1. O benefício da assistência judiciária
gratuita pode ser deferido às pessoas jurídicas,
desde que comprovada a sua impossibilidade de
arcar com os encargos financeiros do processo.
(Precedentes da Corte). 2. Na hipótese de as
instâncias ordinárias, soberanas na apreciação
do conjunto fático-probatório, terem concluído
pela ausência de comprovação de insuficiência
de recursos por parte da pessoa jurídica, revela-
3 REsp 564863/MG; RECURSO ESPECIAL 2003/0101667-3 Relator Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI - PRIMEIRA TURMA
Data do julgamento: 17/11/2005 - DJ 05.12.2005 p. 222.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2148448-80.2020.8.26.0000 -Voto no 34.353 - rtt
9
se inviável a revisão do julgado ante o óbice da
súmula 07 do STJ. 3. Agravo Regimental
desprovido”.4
“PROCESSUAL
CIVIL.
JUSTIÇA
GRATUITA. PESSOA JURÍDICA COM FINS
LUCRATIVOS.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
DA
MISERABILIDADE
JURÍDICA. PRECEDENTES. 1. É pacífico o
entendimento desta Corte no sentido de que o
benefício da justiça gratuita somente é
concedido a empresas com fins lucrativos em
circunstâncias especialíssimas e quando devidamente demonstrada a situação de miserabilidade jurídica. Precedentes.
2.
Reconhecer
a
alegada
incompatibilidade
financeira do Recorrente com as despesas
processuais,
in
casu,
implicaria,
necessariamente, o reexame do contexto fático-
probatório constante dos autos, impossível na
via estreita do recurso especial, a teor do
verbete sumular n.o 07 desta Corte. 3. Recurso
especial não conhecido”.5
Registre-se que não há que se falar em aplicação
do §2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, tendo em vista que a
recorrente, mesmo tendo ciência da legislação processual, não procedeu
da mesma forma quando da interposição do presente recurso, quando da
juntada de documentos para a comprovação de sua hipossuficiência.
Portanto, conforme se verifica dos autos, a
4 AgRg no REsp 624461/SC; AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 2003/0221983-0 Relator Ministro LUIZ FUX -
PRIMEIRA TURMA Data do julgamento: 03/02/2005 - DJ 21.03.2005 p. 250.
5 REsp 445665/RJ; RECURSO ESPECIAL 2002/0079423-0 Relator Ministra LAURITA VAZ - QUINTA TURMA Data do
julgamento: 23/08/2005 - DJ 26.09.2005 p. 434.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2148448-80.2020.8.26.0000 -Voto no 34.353 - rtt
10
agravante não comprovou a sua insuficiência financeira, juntando aos
autos documentos para a concessão de gratuidade que não comprovam a
hipossuficiência da empresa recorrente e, desta forma, não faz jus à
concessão dos benefícios.
Consigne-se, por consequência, que, em razão da
não comprovação de insuficiência de recursos não há o que se falar em
infringência à Constituição Federal.
Por fim, cabe anotar-se que o indeferimento não
é definitivo, ficando aberto à agravante a possibilidade, mediante a
efetiva e cabal comprovação da alegada falta de recursos para arcar com
as custas do processo, oportunamente, renovar o pedido de gratuidade
perante o Juízo.
Desta forma, ante a inexistência de novos meios
probatórios próprios, que atestem a condição de miserabilidade da
agravante, não merece acolhimento suas alegações, e, por consequência,
o presente recurso não deve ser provido.
Quanto ao diferimento das custas, o recurso
também não merece provimento.
O artigo 5o da Lei Estadual no 11.608/03 dispõe
o seguinte:
“O recolhimento da taxa judiciária será
diferido para depois da satisfação da execução
quando comprovada, por meio idôneo, a
momentânea impossibilidade financeira do seu
recolhimento, ainda que parcial:
I nas ações de alimentos e nas revisionais de
alimentos;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2148448-80.2020.8.26.0000 -Voto no 34.353 - rtt
11
II nas ações de reparação de dano por ato
ilícito extracontratual, quando promovidas pela
própria vítima ou seus herdeiros;
III na declaratória incidental;
IV nos embargos à execução.”
De acordo com o disposto no artigo 5o da Lei no
11.608/03, para que seja concedido o diferimento das custas é
necessário o preenchimento cumulativo de dois requisitos, quais sejam:
que haja comprovação, por meio idôneo, a momentânea impossibilidade
financeira do seu recolhimento e que a ação esteja prevista em um dos
incisos do mencionado artigo 5o da referida lei.
Por consequência, verifica-se que o rol das
hipóteses em que se pode diferir o recolhimento da taxa judiciária é
taxativo.
Todavia, a ação de cobrança, da qual se extraiu o
presente recurso de agravo de instrumento, não está elencada no referido
rol do artigo 5o, de modo que, de rigor, não há como diferir o
recolhimento da taxa judiciária às outras hipóteses que não as previstas
na Lei Estadual no 11.608/2003.
Ademais, o diferimento do recolhimento das
custas somente seria cabível se houvesse comprovação, por meio
idôneo, da momentânea impossibilidade financeira do seu recolhimento,
o que não ocorreu no caso, como acima retratado.
No caso em tela, a agravante não se enquadra na
condição acima descrita uma vez que, consoante se aufere dos autos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2148448-80.2020.8.26.0000 -Voto no 34.353 - rtt
12
como determina o dispositivo legal, a recorrente não faz prova de sua
escassez financeira, de modo que o benefício almejado não deve ser
concedido, e, portanto, deve ser mantida a r. decisão de fls. proferida
pelo MM Juiz Singular nos autos da presente ação.
Tendo em vista que a agravante é pessoa jurídica
de direito privado com fins lucrativos, a prova de hipossuficiência
econômica deve ser robusta, outorgando ao Julgador a possibilidade de
apreciar o pedido de forma minuciosa, não deixando margens de
dúvidas da condição de miserabilidade.
A jurisprudência, a respeito da necessidade de
comprovação, por meio idôneo, a momentânea impossibilidade
financeira do seu recolhimento, tem se orientado nos seguintes termos:
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO CARÁTER
INFRINGENTE

PEDIDO
DE
DIFERIMENTO DO RECOLHIMENTO DAS
CUSTAS PROCESSUAIS COMPROVAÇÃO
POR MEIO IDÔNEO
AUSÊNCIA. Não
comprovado por meio idôneo a momentânea
impossibilidade de recolhimento das custas,
incabível seu diferimento para recolhimento ao
final, como disposto no art. 5o da Lei Estadual
no 11.608/03. EMBARGOS REJEITADOS”.
(TJSP

Extinto
2o
TACiv.,
Embargos
Declaratórios no 862292-1/3, 3a Câmara, Des.
Carlos Giarusso Santos, julgado em 09.11.04)
( o grifo não consta do original).
“CUSTAS Diferimento Pedido indeferido
Sociedade por quotas de responsabilidade
limitada Pessoa jurídica com fins lucrativos
Necessidade
financeira,
ademais,
não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2148448-80.2020.8.26.0000 -Voto no 34.353 - rtt
13
comprovada

Agravo
de
instrumento
improvido.” (TJSP 8a Câmara Des. Luiz
Ambra,
Agravo
de
Instrumento
no
419.203-4/1-00, julgado em 26.1.06).

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL:
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
FISCAL.
APELAÇÃO.
CUSTAS
DE
PREPARO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
FALTA
DE
PAGAMENTO.
AFERIÇÃO
INDIRETA.
TÍTULO
EXECUTIVO.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE.
PRESCRIÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
ACRÉSCIMOS
LEGAIS.
MULTA
MORATÓRIA. EXIGIBILIDADE.
................................................................................
III - A atual Tabela de Custas da Justiça
Estadual de São Paulo é regulada pela Lei no
11.608/2003 (com efeitos a partir de 01.01.2004
- art. 12), pela qual não há previsão de isenção
ou deve exclusão de incidência de custas aos
processos de embargos à execução (arts. 6o e
7o), mas mera possibilidade de diferimento de
seu recolhimento (em caso de comprovação de
momentânea impossibilidade de recolhimento -
art. 5o, IV).
.............................................................................”
(TRF 3o REGIÃO, AC - APELAÇÃO CIVEL
472917, Processo: 199903990257441, UF:
SP, Órgão Julgador: SEGUNDA TURMA,
Data da decisão: 14/11/2006, Documento:
TRF300109177, Fonte DJU DATA:01/12/2006,
PÁGINA: 429, Relator(a) JUIZA CECILIA
MELLO), Data Publicação 01/12/2006) (o grifo
não consta do original).
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
PROCESSUAL
CIVIL.
ASSISTÊNCIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2148448-80.2020.8.26.0000 -Voto no 34.353 - rtt
14
JUDICIÁRIA
GRATUITA.
DESERÇÃO.
PEÇAS QUE INSTRUEM O RECURSO.
DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE PELO
PATRONO
DA
AGRAVANTE.
POSSIBILIDADE. ART. 5o, LXXIV, CF. LEI
No
1.060/50.
PESSOA
JURÍDICA.
NECESSIDADE
DE
PRÉVIA
COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE
RECURSOS. 1. Não é razoável aplicar-se a
pena de deserção ao recurso, cujo objeto é
justamente a reforma do decisum que negou a
assistência judiciária gratuita, benefício que
confere à parte o direito à isenção do
pagamento do preparo do recurso, nos termos
do art. 4o, II, da Lei no 9.289/96. 2. Não
constitui
irregularidade
a
formação
do
instrumento com cópias declaradas autênticas
pelo patrono das partes, tendo em vista a
permissão do art. 544, § 1o, do CPC, inserida
com a reforma processual civil operada pela
Lei
no
10.352/2001.
Simplificação
do
procedimento, sem qualquer prejuízo às partes.
3. A Lei no 1.060/50, que estabelece normas
para a concessão de assistência judiciária aos
necessitados,
foi
recepcionada
pelo
ordenamento jurídico constitucional, e aplica-
se, em princípio, à pessoa física, bastando para
tanto, a mera declaração de insuficiência de
recursos (art. 4o, caput). 4. A pessoa jurídica,
diversamente, para fazer jus ao benefício, deve
comprovar a precariedade de recursos, ante a
sua própria razão de existência, pautada no
exercício de atividade econômica organizada e
permeada,
dentre
outros
objetivos,
pela
persecução ao lucro, situação incompatível, em
princípio, com a concepção de pobreza. 5.
Ausência de demonstração da insuficiência de
recursos, aliada ao fato de ser a agravante
pessoa jurídica de direito privado, constituída

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2148448-80.2020.8.26.0000 -Voto no 34.353 - rtt
15
sob a forma de sociedade comercial por cotas
de responsabilidade limitada, possuindo uma
filial, cujo objeto social é o comércio varejista
de mercadorias em geral, com predominância
de produtos alimentícios. 6. Por igual motivo,
inviável o diferimento das custas judiciais, pois
conforme consta do art. 5o, caput, da Lei
Estadual no 11.608/2003, que dispôs sobre a
taxa judiciária incidente sobre os serviços
públicos de natureza forense, faz-se necessária
a
comprovação,
por
meio
idôneo,
da
momentânea impossibilidade financeira de seu
recolhimento, ainda que parcial. 7. Precedentes
do E. Supremo Tribunal Federal e Colendo
Superior Tribunal de Justiça. 8. Matéria
preliminar argüida em contraminuta rejeitada.
Agravo de instrumento improvido.” (TRF 3a
REGIÃO,
Classe:
AG
-
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

241217,
Processo:
200503000611331, UF: SP, Órgão Julgador:
SEXTA TURMA, Data da decisão: 15/02/2006,
Documento:
TRF300102222,
Fonte
DJU
DATA:07/04/2006, PÁGINA: 659, Relator(a)
JUIZA
CONSUELO
YOSHIDA,
Data
Publicação 07/04/2006) (o grifo não consta do
original).
Assim sendo, conforme se verifica dos autos, a
agravante não comprovou a sua insuficiência financeira, juntando aos
autos documentos para a concessão do diferimento das custas que não
comprovam a hipossuficiência da empresa recorrente e, desta forma,
não faz jus à concessão do benefício, devendo, assim, a r. decisão
guerreada ser mantida.
Portanto, em razão da ação de cobrança não estar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2148448-80.2020.8.26.0000 -Voto no 34.353 - rtt
16
elencada nas hipóteses do rol do artigo 5o, da Lei Estadual no
11.608/2003, bem como pela ausência de comprovação, por meio
idôneo, da momentânea impossibilidade financeira do seu recolhimento,
o recurso não merece ser provido.
Resta também pelos mesmos fundamentos, não
acolhido o pedido de parcelamento das custas, uma vez que existem
elementos concretos que comprovam a possibilidade da agravante arcar
com os encargos do processo, como já retratado.
Desta forma, ante a inexistência de meios de
probatórios próprios, que atestem a condição de miserabilidade da
agravante, não merece acolhimento suas alegações, e, por consequência,
o presente recurso não deve ser provido.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso
de agravo de instrumento.
Roberto Mac Cracken
Relator